Tribunal: TJSP
Processo: 0001278-87.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001278-87.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
LUCAS JUVENCIO DA SILVA e EDUARDO TIVA ALMEIDA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso ministerial e, por outro lado, deram provimento aos
apelos defensivos, nos termos do v. Acórdão. Vencido o Revisor, Des. Willian
Campos, que negava provimento aos apelos, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 42.770
APELAÇÃO No 0001278-87.2016 Guarulhos
APELANTES/APELADOS: LUCAS JUVENCIO DA SILVA

EDUARDO TIVA ALMEIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 451/460, cujo relatório se adota, do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, Lucas Juvencio
da Silva e Eduardo Tiva Almeida, por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso I e II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal, e ao artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 71, todos do
Código Penal, foram condenados, cada um, à pena de nove (09),
nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão, no regime prisional
inicial fechado, e cinquenta e dois (52) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e absolvidos da imputação por suposta infração ao
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, recorreram os réus e a Justiça Pública.
Aqueles postulam, em comum, a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requerem a redução das penas e a
fixação de regime prisional menos gravoso (557/578). Esta, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
3
vez, pleiteia a condenação dos acusados por associação criminosa
majorada (fls. 487/492).
As contrarrazões encontram-se às fls. 579/584 e 592/599.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
612/629, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Dos apelos, somente os defensivos comportam parcial
provimento, improvendo-se, por outro lado, o recurso ministerial,
consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus pelos delitos de roubo
majorado, bem analisou todo o conjunto probatório produzido que,
realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, de entrega, de
reconhecimento, boletim de ocorrência, laudo pericial, documentos
todos encartados aos autos, bem como pela prova oral produzida em
Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Exsurge dos autos que os apelantes teriam se associado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
4
terceiro individuo de alcunha “Dedão”, formando grupo armado, para
o fim de cometer crimes. Assim é que, em 17 de janeiro de 2016, os
apelantes, agindo em concurso de agentes com “Dedão”, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as
vítimas Davysson Cassiano Santos da Silva e José Américo Ferreira
da Silva, teriam subtraído a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), em
dinheiro, pertencente ao estabelecimento comercial Mercado Leon,
bem como um aparelho celular, da marca Nextel, pertencente ao
ofendido José Américo.
Na mesma data acima, valendo-se do mesmo modus
operandi, a saber, grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo contra a vítima Luciana Silva de Macedo e em concurso de
agentes com “Dedão”, os réus teriam subtraído a quantia de R$
381,00 (trezentos e oitenta e um reais), em dinheiro, pertencente ao
estabelecimento comercial Drogaria Farmaxx.
Os réus, em Juízo, negaram os fatos descritos na denúncia.
É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório os
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Davysson Cassiano Santos
da Silva declarou que os réus adentraram o estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
5
comercial Mercado Leon e anunciaram o assalto. Um deles, que
portava uma arma de fogo, subtraiu o seu celular, o celular de José
Américo e do sobrinho dele, bem como pegou a quantia de R$ 60,00
(sessenta reais) que estava no caixa. O ofendido aduziu que havia
um terceiro indivíduo aguardando os roubadores do lado de fora do
mercado, em um veículo estacionado. Após os réus se evadirem na
posse da res furtiva, Davysson verificou pelo GPS a localização do
seu celular subtraído e avisou a polícia, que logrou êxito em localizar
os réus e detê-los no momento em que roubaram uma farmácia. Na
Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu os réus, sem sombra de
dúvidas, como sendo dois dos autores do delito em apreço.
E as suas declarações restaram corroboradas, em Juízo, em
linhas gerais, pelas palavras da vítima José Américo Ferreira da Silva,
que reconheceu os réus na Delegacia de Polícia, com absoluta
certeza, como dois dos autores do delito em apreço.
A vítima Luciana Silva de Macedo Moura, em Juízo, declarou
que o réu Eduardo adentrou o estabelecimento comercial Drogaria
Farmaxx, em que ela trabalha, e anunciou o assalto. Armado, o
acusado subtraiu todo o dinheiro do caixa e evadiu-se na posse da
res furtiva. Ocorre que a ofendida fez sinal para policiais militares, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
6
passavam pelo local, os quais lograram êxito e deter os acusados e
recuperar o dinheiro subtraído. Por fim, aduziu que um terceiro
indivíduo, que estava do lado de fora, conseguiu evadir a bordo de
um veículo. Na Delegacia de Polícia, Luciana reconheceu os
increpados, sem sombra de dúvidas, como sendo dois dos autores do
delito em testilha.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as palavras das sobreditas vítimas foram corroboradas,
em Juízo, em linhas gerais, pelos depoimentos harmônicos dos
policiais militares Sérgio Ribeiro dos Santos e Robson Jefferson da
Silva.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
7
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
As majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e
concurso de agentes restaram bem comprovadas pela prova oral
coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas.
No entanto, o crime praticado na Drogaria Farmaxx não se
consumou, haja vista que os réus não lograram manter a posse da
“res”, ainda que por pouco momento, de forma tranquila e
indisputada. Com efeito, o réu Eduardo, após se evadir do sobredito
estabelecimento comercial, foi surpreendido por policiais militares,
que passavam pelo local dos fatos. Em revista pessoal, a res furtiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
8
foi localizada sob a sua posse. O acusado Lucas, por sua vez, tentou
empreender fuga, mas também foi detido. Somente o comparsa de
alcunha “Dedão” conseguiu fugir.
Sempre com o máximo respeito a quem pensa de forma
diferente, de rigor que se diga que não se pode confundir perda da
posse com lesão patrimonial definitiva.
Quando o agente arrebata a coisa das mãos da vítima,
subtraindo-a, por óbvio que ela perdeu a posse. Consumou-se a
perda da posse. Sobre isso não há dúvida. Ocorre, porém, que o
mesmo não se pode dizer quanto à lesão patrimonial que houve, mas
que ainda não se terá tornado definitiva se o agente não teve a posse
tranquila e indisputada da “res”, ainda que por alguns momentos, e se
a vítima não chegou a perder, por completo, a disponibilidade do seu
bem.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
Se, por exemplo, o agente aborda a vítima na rua e, sob
grave ameaça ou com violência física, toma para si ou exige a
entrega do aparelho celular, e ela, atendendo a exigência, estará
perdendo a posse da “res”. Consumou-se, nesse passo, a perda da
posse. Mas um policial que estava por perto e presenciou a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
9
delito, de imediato intervindo, dominando e detendo o ladrão, claro
está que o patrimônio do ofendido foi duramente atingido, mas não
em definitivo, pois a vítima não perdeu a total disponibilidade da “res
furtiva” e, sendo assim, o seu patrimônio só experimentou lesão
temporária, ou seja, não se consumou.
É claro que se o agente, procedendo da mesma maneira
como retro descrita, mas não logrando ainda tirar o objeto que está
em poder da vítima, ou porque não houve tempo suficiente diante da
imediata intervenção policial, ou porque aquela esboçou pequena e
momentânea reação, é claro, é óbvio, que não chegou a haver a
perda da posse para o ladrão, o qual, porém, com sua conduta,
ameaçou, seriamente, o patrimônio do ofendido, desde que
inequívoca sua intenção de subtrair o bem.
Houve, pois, sem dúvida, evidente tentativa de furto ou de
roubo, a significar que a não perda da posse terá havido, nesse
passo, ao gosto dos civilistas, mera turbação não descaracteriza a
prática do delito patrimonial, embora tentado.
Levar-se-á em conta, a propósito, tão-só para efeito do
cálculo do aumento ou diminuição da pena a ser aplicada, o “iter
ciminis” percorrido. Quanto mais extenso este, menor será a redução
da reprimenda; quanto mais próximo do início da execução do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
10
maior será o redutor.
Só não será reduzida a pena nos termos do artigo 14, inciso
II, do Código Penal se o crime se consumou.
Verificar-se-á, para tanto, consoante exposto, se a vítima
perdeu a plena disponibilidade da coisa, e quando o agente manteve
a posse de forma tranquila e indisputada do bem, ainda que por
pouco tempo.
Sim, porque o ofendido, ao perder a posse da “res”, e vendo
o agente se afastar, de imediato aponta-o a um policial que está ali, o
qual sai em perseguição ao gatuno, ocorreu a tentativa. A vítima
poderá, a esta altura, tê-lo até perdido de vista, mas o policial não,
pois está perseguindo o ladrão, agora em nome daquela.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
E assim vem entendendo a doutrina e a jurisprudência, esta,
tanto do Colendo Supremo Tribunal Federal, como do Superior
Tribunal de Justiça e, ainda, dos demais Tribunais pátrios, Federais e
Estaduais.
“O delito de roubo, tal como o de furto,
somente se consuma quando a coisa sai da esfera de
vigilância da vítima, e o sujeito ativo tem a posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
11
tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo.” (Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito
Penal II. Pág. 211. Ed. Atlas 29a Edição).
“Considera-se consumado o roubo se o
agente, ainda que por breve momento, conseguir retirar
a coisa da esfera de vigilante observação da vítima' (STJ
RE
Rel. Carlos Thibau
RT 665/343 e RJD 9/299)”
(“Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, de
Alberto Silva Franco e outros eminentes autores, Editora
Revista dos Tribunais, 6a edição, p. 2.479). “O roubo
consuma-se quando o agente, mediante violência ou
grave ameaça, consegue retirar a coisa da esfera de
vigilância da vítima” (STF
HC
Rel. Carlos Velloso

RT 705/429)” (“op.cit.”, p. 2.480).
"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO
OU CONSUMADO. CONTROVÉRSIA. Ainda que o agente
tenha se apossado da res, subtraída sob a ameaça de
arma de brinquedo, é de se reconhecer o crime tentado,
e não o consumado, considerada a particularidade de ter
sido ele a todo tempo monitorado por policiais que se
encontravam no cenário do crime. Hipótese em que o
paciente subtraiu um passe de ônibus, o qual, com a
ação dos policiais, foi restituído imediatamente à vítima.
Ordem concedida." (STF - HC no 88.259/SP, Min. Eros
Grau, 2a Turma, v. u., DJ de 26.05.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
12
“PENAL
RECURSO ESPECIAL
ROUBO

SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA, SEGUIDA DE PRISÃO
EM FLAGRANTE CRIME TENTADO. - O crime de roubo
consuma-se no momento em que o assaltante realiza a
plena subtração da “res furtiva”, afastando-a do campo
de vigilância da vítima, mesmo que depois venha a ser
preso em flagrante presumido. Na hipótese em que o
agente do crime não teve, em nenhum momento, a posse
tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à
prática do delito, houve apenas tentativa. Recurso
especial conhecido e desprovido.” (STJ
RESP
337124/SP
6a Turma
j. 20.11.2001
Rel. Ministro
Vicente Leal).
"No roubo, para configurar a consumação,
necessário se faz, além do constrangimento ilegal
(violência ou grave ameaça à pessoa), a subtração da
coisa, ou seja, retirá-la da esfera de proteção do
interessado. Acontecerá quando o agente conseguir
ainda que por pouco tempo, retirá-la da vigilância da
vítima" (STJ - RE 78.434, rei. Vicente Cernicchiaro, DJU
17.03.97, p. 7.561).
“Considera-se consumado o roubo se o
agente, ainda que por breve momento, conseguir retirar
a coisa da esfera de vigilante observação da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
13
Recurso conhecido e provido”. (Rec. Esp. no 1251 - Rel.
Ministro Carlos Thibau - RJDTACRIM - Vol.9 - pág. 299).
“Roubo - Ausência de posse tranquila da "res"
- Apelação parcialmente provida para reconhecer a
tentativa e reduzir as penas. (TJSP
Apel. Crim.
990.09.283788-5,
Rel.
David
Haddad,
data
julg.
11/11/2010).
Daí as razões pelas quais de rigor reconhecer-se a tentativa
em relação ao delito praticado na Drogaria Farmaxx.
No tocante à continuidade delitiva, de rigor consignar que os
delitos praticados no Mercado Leon e na Drogaria Farmaxx ocorreram
na cidade de Guarulhos, com o mesmo modus operandi do réu, a
saber, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo e em concurso de agentes. E por fim, vale destacar que ambos
os delitos ocorreram no mesmo dia, com diferença entre eles de
aproximadamente uma hora e meia.
Vê-se, então, que a condenação dos réus pelos delitos de
roubo majorado, tal como se deu, era medida que realmente se
impunha, não havendo, assim, que se cogitar de insuficiência de
provas para a sua condenação.
Contudo, no que tange ao crime do artigo 288 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
14
Penal, verifica-se não haver prova segura de que os acusados agiam
em associação, ao contrário do que sustenta o Parquet.
Com efeito. O que se sabe, é certo, é que eles agiam juntos,
naquele momento, não se podendo, só por isso, presumir que
houvesse entre eles associação estável para a prática de crimes,
tampouco houvesse uma união organizada, que teria de ser, estável e
permanente, para o cometimento constante de delitos. Não há, pois,
que se confundir associação com concurso de agentes.
De rigor, portanto, a absolvição dos apelantes quanto ao
crime do artigo 288 do Código Penal, tal como fizera o douto
Magistrado a quo, subsistindo a condenação quanto aos outros
delitos.
Contudo, quanto às penas, insta alguma ponderação.
A base de cada apelante foi corretamente fixada no mínimo
legal, para cada delito de roubo, nos termos do artigo 59 do Código
Penal.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes, uma vez que os réus não confessaram os
delitos como descritos na denúncia. Ao reverso, apresentaram versão
inapta a ilidir a imputação que recai sobre eles.
Na derradeira fase, incidentes as duas causas especiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
15
aumento de pena (emprego de arma e comparsaria), escorreita a
majoração da pena de cada réu em três oitavos (3/8), para cada
delito, porquanto é este o entendimento desta C. Câmara julgadora.
O douto Magistrado a quo considerou, ainda, a ocorrência do
concurso formal em relação ao delito praticado no Mercado Leon,
haja vista que os réus, mediante uma só ação, praticaram três (03)
roubos agravados, ou seja, eles desfalcaram o patrimônio de três
vítimas, a saber, o do sobredito estabelecimento comercial, o da
vítima Davysson, bem como o da vítima José Américo, de modo que
exasperou a pena em um terço (1/3). Ocorre que tal acréscimo se
mostrou exagerado, sendo o mais justo e adequado ao caso em tela
a majoração na fração de apenas um quinto (1/5).
Pela continuidade delitiva, a pena do delito mais grave
(contra o Mercado Leon) foi majorada em um terço (1/3), o que se
mostrou
igualmente
exagerado, ficando aqui estabelecido o
acréscimo da pena no patamar de um sexto (1/6).
Assim, a pena de cada réu finaliza em sete (07) anos, oito
(08) meses e doze (12) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa,
no valor mínimo unitário.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
16
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo duplamente agravado.
Dessarte, dá-se parcial provimento aos apelos defensivos
tão somente para reduzir a pena dos réus Lucas Juvencio da Silva e
Eduardo Tiva Almeida para sete (07) anos, oito (08) meses e doze
(12) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa, no valor mínimo
unitário, improvendo-se, por outro lado, o recurso ministerial, restando
mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-87.2016.8.26.0224 -Voto no
17
POÇAS LEITÃO
Relator